Tribunal: TJPA
Processo: 0805355-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805355-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO DO SOCORRO PINHEIRO PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art.33 e 35 da lei nº 11.343/06. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegada ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar e de motivação idônea do decreto prisional. improcedência. decreto minimamente fundamentado. necessidade de se resguardar a ordem pública. gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada. precedentes.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitivas, suficientemente demonstrados pelos elementos que instruem os autos, como as provas testemunhais, Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico, ao entender que a custódia é

imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, demonstrada pela conduta delitiva perpetrada, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de drogas, levando em consideração que o coacto no momento da realização da diligência, tentou obstaculizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, não obedecendo às ordens emanadas pelos policiais civis, além de tentar se livrar de uma das drogas existentes no local, desprezando-a no vaso sanitário, bem como entrou em luta corporal com um dos investigadores da polícia civil, empreendendo em fuga na sequência. Ressaltou, o
decisum
, a necessidade da medida extrema para a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, esta última, sobretudo, ante o fato do coacto ter fora
gido.

2.

A autoridade inquinada coatora fundamentou minimamente o
decisum
, de forma idônea e concreta, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema. Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, bem como pelo risco gerado à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado
, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, a fim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pela Exma. Desa.
Eva do Amaral Coelho.

Belém, 06 de julho de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de BENEDITO DO SOCORRO PINHEIRO PINTO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oeiras do Pará.

Aduz o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 29/03/2022, pela suposta prática do crime artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Afirma que o coacto se encontra sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora e acostadas aos autos.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que, no momento do cumprimento da diligência oriunda da medida cautelar de busca e apreensão nº 0800263-21.2023.8.14.0036, o coacto desobedeceu às ordens dos policiais civis, resistindo à tais ordens empreendendo fuga, além de ter sido supostamente visto em posse de drogas e de uma arma de fogo. Consta, ainda, que o paciente era alvo de ação policial decorrente de mandado de judicial de busca e apreensão domiciliar, diante da presença de indícios suficientes de que a sua residência funcionava como ponto de tráfico de drogas. A esposa do coacto Edileuza Pinheiro de Sousa, desobedeceu às ordens dos policiais para abrir a residência, além do paciente, que obstaculizou o cumprimento da ordem judicial. Durante a ação, a Autoridade Policial testemunhou o paciente tentando se livrar da droga, jogando-a no aparelho sanitário, posteriormente Benedito travou luta corporal com um agente da polícia civil, momento em que conseguiu empreender em fuga.
Foram encontrados na residência do coacto diversas substâncias entorpecentes e objetos relacionados a atividade ilícita de tráfico de drogas, como:
01 tablet; 01 HD externo; 02 balanças de precisão; 01 colher com resquícios de material semelhante a cocaína; 01 faca com resquícios de material semelhante a maconha; 01 colher com resquícios de material semelhante a cocaína; 03 aparelhos celulares; 01 isqueiro; 137,5 gramas de maconha; 9,8 gramas de cocaína; 3,5 gramas de cocaína; 01 notebook; chips telefônicos; cartões de memória e aproximadamente R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); sacos plásticos e rolos de plástico filme.
O paciente conseguiu
se evadir, permanecendo na condição de foragido até 02/04/2023, ocasião em que houve o cumprimento do mando de prisão expedido em seu desfavor. A corré Edileuza Pinheiro de Sousa, companheira do coacto, foi presa em flagrante delito e, posteriormente, teve a custódia substituída por domiciliar, nos autos do HC nº 0805064-88.2023.8.14.0000.
Ao acolher a representação da autoridade policial, o juízo singular decretou a prisão preventiva do coacto em 31/03/2023.

A denúncia fora oferecida em 15/05/2023, imputando ao paciente a prática dos crimes dos artigos 33 e 35 c/c Art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, na forma do Art. 71 do CPB, e devidamente recebida no dia 22/06/2023, ocasião em que o juízo
a quo
designou audiência de instrução para a data de 14/07/2023.

Eis a suma dos fatos.

Depreende-se dos autos que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitivas, suficientemente demonstrados pelos elementos que instruem os autos, como as provas testemunhais, Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico, ao entender que a custódia é

imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, demonstrada pela conduta delitiva perpetrada, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de drogas, levando em consideração que o coacto no momento da realização da diligência, tentou obstaculizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, não obedecendo às ordens emanadas pelos policiais civis, além de tentar se livrar de uma das drogas existentes no local, desprezando-a no vaso sanitário, bem como entrou em luta corporal com um dos investigadores da polícia civil, empreendendo em fuga na sequência.

Ressaltou, o
decisum
, a necessidade da medida extrema para a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, esta última, sobretudo, ante o fato do coacto ter foragido.

Consignou, ainda,
in verbis: “Ademais, os objetos apreendidos indicam a alta probabilidade de o investigado ter forte atuação na traficância na pequena comunidade de Oeiras do Pará, circunstâncias essas que revelam, sobretudo pela quantidade, variedade e natureza das drogas (cocaína, oxi e skunk), a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
”.

Verifica-se, desse modo, que a autoridade inquinada coatora fundamentou o
decisum
, de forma idônea e concreta, por subsistirem os requisitos autorizadores da custódia extrema. Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado na decisão ora combatida, bem como pelo risco gerado à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública. Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a recorrente foi presa em flagrante após denúncias anônimas de que ela e os corréus estariam buscando drogas para revender na cidade de Piumhi/MG. Quando da abordagem policial, foram apreendidos 192,438 gramas de cocaína, 12 pedras de crack e R$ 1.888,00 em dinheiro, o que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

3. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, o Tribunal de origem salientou que "a impetrante não fez provas no sentido de que a paciente se encontra nas hipóteses elencadas no artigo 318 do CPP".

Rever tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável na estreita via deste habeas corpus, notadamente se considerarmos que a recorrente sequer juntou cópia da certidão de nascimento de seus filhos.

4. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 85.141/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais - Súmula nº 08 do TJ/PA. Do mesmo modo, inaplicável medida cautelar alternativa à prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Assim sendo, inexiste constrangimento a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e denego

a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém,

de julho de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/07/2023